Tribunal: TJMT
Processo: 1007168-35.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007168-35.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENS GATTASS - CPF: 027.816.381-53 (APELADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PARECER DESFAV
ORÁVEL DA JUNTA MÉDICA SOB
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT)
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Apelação Cível, sob a alegação de omissão quanto à justificativa da junta médica para a negativa do procedimento pleiteado pela parte autora. A embargante sustenta que a recusa
fundamentou-se
em análise técnica e na emissão de parecer desfavorável por junta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a justificativa da junta médica para a negativa do procedimento solicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo admissíveis para reexame da matéria já decidida.

O acórdão embargado apreciou todos os elementos necessários para formar o convencimento do colegiado, incluindo a divergência médica apresentada.

A decisão impugnada expressamente consignou que a Diretriz de Utilização (DUT) não pode restringir procedimentos essenciais quando esgotados os tratamentos convencionais e comprovada a eficácia da terapia prescrita, reforçando a necessidade de resguardar a vida e a saúde do paciente.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, revela-se inadequado o manejo dos embargos para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria controvertida e fundamenta sua conclusão de forma clara e suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
(Id.
260809654
).

A
embargante
alega
que o acórdão deixou de se manifestar sobre a justificativa da junta médica acerca da negativa do procedimento pleiteado pela parte autora.

Argumenta que todas as solicitações de procedimentos médicos passam por análises técnicas, e que, no caso, houve divergência técnica assistencial, motivo pelo qual se instaurou junta médica para emitir uma terceira opinião, a qual foi desfavorável ao procedimento solicitado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
(Id.
260809654
).

A
embargante
alega
que o acórdão deixou de se manifestar sobre a justificativa da junta médica acerca da negativa do procedimento pleiteado pela parte autora.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado.

E no acórdão
constou expressamente que
,
apesar da divergência médica apresentada
,
“
a
Diretriz de Utilização (DUT)

deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar
,
não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências
.
”

Além disso, como
não
restou
demonstrada a existência de outros meios tão eficazes quanto o recomendado pelo médico que acompanha o caso, deve ser propiciado todos os recursos disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025